Tribunal: TJMT
Processo: 1001417-13.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001417-13.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AS DOS REIS - TRANSBORDO - ME - CNPJ: 16.568.052/0001-07 (RECORRENTE), NATHALIA VITORIA DA SILVA ROHMANN LIMA - CPF: 109.355.629-31 (ADVOGADO), GILMAR LOPES DE SOUZA - CPF: 264.929.028-58 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001417-13.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.° 1001417-13.2024.8.11.0045

Recorrente:
AS dos Reis - Transbordo - ME.

Recorrido:

Gilmar Lopes de Souza

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
TRANSPORTE DE CARGAS – DEMORA

EXCESSIVA DA RETIRADA DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO

–
ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS
–
LEI 11442/07- PAGAMENTO
DE ESTADIA NÃO REALIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO

E

DESPROVIDO
.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia,
sendo o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte
conforme previsto no
artigo 5º, § 2º, da lei 11.441/07.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001417-13.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.° 1001417-13.2024.8.11.0045

Recorrente:
AS dos Reis - Transbordo - ME.

Recorrido:

Gilmar Lopes de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de AS dos Reis - Transbordo - ME.

Ação: de Cobrança de Estadia
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.

S
entença (Id. 219763162):
julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa recorrente ao pagamento de R$ 11.477,86 (onze mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) a título de indenização por incidente de espera/estadia.

Recurso Inominado
(Id. 219763168): requer sejam acolhidas as preliminares, e subsidiariamente, julgado improcedentes todos pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 219763172)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1001417-13.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.° 1001417-13.2024.8.11.0045

Recorrente:
AS dos Reis - Transbordo - ME.

Recorrido:

Gilmar Lopes de Souza

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida ante sentença que, julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança de estadia, condenando-a ao pagamento de R$ 11.477,86 (onze mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) a título de dano materiais.

Da narrativa inicial o autor alega que em maio de 2018 foi contratado pela empresa “Rumo Malha Norte” para fazer transporte de uma carga com origem de Alto Taquari/MT e levá-la até à filial da empresa Harpia Comércio e Representações, em Cuiabá/MT.

Aduz que apesar de chegar ao destino às 12h do dia 18/05/18, o descarregamento da carga perdurou por tempo superior a 05 horas, sendo que a empresa recebedora da descarga se negou e apostar no conhecimento de transporte a data de chegada dos motoristas no armazém, colocando apenas a data de saída (término da prestação - 25/05/18) e carimbando, mas sem apostar o dia hora de entrada (início da prestação).

Como meio probatório juntou o DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico em Id. 219762685, assim como comprovou sua legitimidade para compor a demanda informando sua inscrição no RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas nº 050663866 em Id. 219763160.

Portanto verifica-se o autor comprovou que ficou aguardando a liberação de seu veículo, e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5º da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o descarregamento, contado da chegada do veículo ao destino.

A recorrente em suas razões recursais arguiu as seguintes preliminares:

Da Preliminar de

Prescrição:

Em relação prescrição, diferente do que alega a recorrente, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que em se tratando de ação de cobrança para pagamento de estadia de carga transportada (valores não pagos) e não pela reparação de danos relativos ao contrato de transporte propriamente dito, não se aplica a prescrição ânua prevista no artigo 18 da Lei nº 11.442/2007, mas sim a quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, caso a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal do artigo 205 do CC, se inexistente tal previsão, como no caso dos autos.

Da Preliminar de ilegitimidade
:

A recorrente afirma que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda ao argumento de que o era o remetente da carga de soja, pois esta carga já havia sido vendida para outra empresa que não consta no polo passivo.

Rejeito a preliminar arguida pela recorrente
, pois a lei 11.441/07 prevê em seu artigo 5º, § 2º, a solidariedade passiva das empresas que se beneficiam dos serviços de frete prestado pelo transportador autônomo de cargas, ademais o conforme documento em Id. 219762685 a remetente da carga é a recorrente AS dos Reis - Transbordo - ME
, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Do Cerceamento de Defesa:

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois não há que se falar em cerceamento de defesa a prova é exclusivamente documental, como o caso em apreço, sendo absolutamente dispensável a produção de prova que não se cumpre a solucionar a controvérsia. Ademais cabe ao juiz que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Deste modo conclui-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

É nesse sentido o entendimento do jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva
. Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pela empresa autora, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada. Precedentes. (TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA COM NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4º, III DA LEI 9.099/95.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DA CARGA E DA TRANSPORTADORA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0025398-07.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 01.03.2021) (TJ-PR - RI: 00253980720198160019 Ponta Grossa 0025398-07.2019.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2021)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE ESTADIAS – TEMPO EXCESSIVO PARA DESCARGA – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E AUSÊNCIA DE DEMORA – DEMORA EXCESSIVA NA DESCARGA – DEVER DE INDENIZAR O DANO EFETIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Prevalece na jurisprudência que o prazo prescricional previsto no artigo 18, da Lei 11.442/2007 é restrito para danos decorrentes de falha da prestação de serviço de frete, bem como ações que reclamem acerca de estadias obedecem os prazos previstos no Código Civil, se tratando de prazo prescricional decenal. Precedentes. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Considerando que a Recorrente é a destinatária da carga e também tomadora do serviço, não há se falar em ilegitimidade passiva.
Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado. É inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato de transporte rodoviário de carga, permaneceu por quase 24 horas para conclusão do processo de descarga. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,00 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1006840-08.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 21/11/2021)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024